Tribunal: TJDFT
Processo: 0716363-90.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716363-90.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOMES COMERCIO DE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: BRUNO DE JESUS CARVALHO D E C I S Ã O Nos embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça o embargante reitera o pedido, acostando uma relação de faturamento, bem como Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), com o fim de comprovar a hipossuficiência da empresa (ID 37006552-37021538). No referido documento (DEFIS) consta extinção da pessoa jurídica com data de 08/11/2021 (ID 37007517). A pessoa jurídica extinta, diante da ausência de personalidade jurídica, não pode demandar em seu nome, devendo ser representada por seus sócios, em próprio nome, em aplicação por analogia do art. 110 do CPC/2015 (“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o .”). A inicial foi distribuída em 09/11/2021 em nome da sociedade empresarial, ou seja, após a sua extinção, o que configura irregularidade na representação processual. Nesse quadro, antes do exame dos embargos de declaração, confiro o prazo de cinco dias para que o recorrente regularize a sua representação processual. No mesmo ato, se pretender a gratuidade de justiça, deverá demonstrar a hipossuficiência econômica. (e) Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito